Tribunal: TJMT
Processo: 8019296-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019296-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN - CNPJ: 02.539.514/0001-45 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOICE XAVIER DOS SANTOS FRANCO - CPF: 941.188.411-34 (RECORRIDO), PAULO LEANDRO FRANCO - CPF: 893.362.241-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Conflito de Competência:
8019296-22.2019.8.11.0001

Juízo Suscitante:

DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA - MAGISTRADO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Juízo Suscitado:
DR.
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS
- MAGISTRADO DO
QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
TAXAS CONDOMINIAIS.
PERÍODOS DIVERSOS
.
CONEXÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Embora
haja
identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (
períodos de cobranças distintos)
.

Conflito negativo de competência que se dá procedência
para reconhecer a competência do Juízo Suscitado
–

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
– para processar e julgar o feito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo

do
Terceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da declinação de competência por parte do

Juízo do
Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Afirma o suscitante que o feito incialmente distribuído para o Oitavo

Juizado, sob no
8059259-71.2018.811.0001
, possui causa de pedir e pedido diversos do processo sob no

8019296-22.2019.8.11.0001
, porquanto os débitos discutidos
são de períodos de vencimento distintos
.

Desse modo, assevera a inexistência de conexão entre as demandas,

conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023